Tribunal: TJDFT
Processo: 0715335-31.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENFEITORIAS EM IMÓVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) a título de indenização das benfeitorias realizadas no imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a concessão da gratuidade de justiça e a partilha das benfeitorias realizadas no imóvel após a separação do casal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constata-se presente a declaração de hipossuficiência, bem como a renda, os quais indicam que a parte recorrente, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência.
4. Excluem-se da partilha os valores gastos com benfeitorias realizadas exclusivamente por um dos cônjuges após a separação de fato.
5. Caso a parte se manifeste pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, na primeira oportunidade, é correto que os benéficos da gratuidade de justiça sejam ex tunc.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e provida.
Tese de julgamento: “1. É devida a exclusão da partilha dos valores comprovadamente gastos com benfeitorias realizadas exclusivamente por um dos cônjuges após a separação de fato. 2. Caso a parte se manifeste pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, na primeira oportunidade, é correto que os benéficos da gratuidade de justiça sejam ex tunc.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, art. 99, §2° e §3°; CC, art. 1.725.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 526594, 20080710256150APC, Rel. Des. Sérgio Rocha, 2a Turma Cível, j. 03/08/2011, p. 15/08/2011.